Tribunal: STF
Processo: AI 56760
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO.
Concessão de serviço público por prazo indeterminado. Sua terminação a critério exclusivo da administração. Pagamento de compensação justa ao concessionário. Agravo desprovido.